Tribunal: TJPA
Processo: 0801089-16.2022.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801089-16.2022.8.14.0090

APELANTE: FRANCISCA VIEIRA VIEGAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801089-16.2022.8.14.0090
Apelante: FRANCISCA VIEIRA VIEGAS
Advogado da Apelante: Marcelo Ângelo de Macedo – OAB/MT 6811-B e OAB/PA 18298-A
Apelado: BANCO BMG S.A
Advogado do Apelado: Fernando Moreira Drummond Teixeira – OAB/MG 108.112
Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PESSOA ANALFABETA. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE ASSINADA A ROGO. ART. 595 DO CC/02. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com pedido de indenização por danos morais, restituição de valores e tutela antecipada, ajuizada sob alegação de que a apelante buscou um empréstimo consignado e foi surpreendida com a contratação de um cartão de crédito consignado, modalidade que afirma não ter solicitado.

II. Contrato apresentado pelo Banco Apelado demonstra a assinatura da autora por meio de sua digital, acompanhada da firma de duas testemunhas e assinatura a rogo, conforme exigido pelo art. 595 do Código Civil para formalização de contrato por pessoa analfabeta, confirmando a regularidade da contratação.

III. A disponibilidade do valor contratado foi comprovada, com evidências documentais de que foi disponibilizado para a autora os recursos de mútuo bancário, afastando a tese de desconhecimento do contrato e descaracterizando qualquer prática abusiva ou ilícita por parte do Banco Apelado.

IV. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença de improcedência.

RELATÓRIO

Apelante: FRANCISCA VIEIRA VIEGAS
Advogado da Apelante: Marcelo Ângelo de Macedo – OAB/MT 6811-B e OAB/PA 18298-A
Apelado: BANCO BMG S.A
Advogado do Apelado: Fernando Moreira Drummond Teixeira – OAB/MG 108.112
Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCA VIEIRA VIEGAS em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito cumulada com pedido de tutela antecipada, restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, ajuizada pela apelante contra BANCO BMG S.A.

A apelante, FRANCISCA VIEIRA VIEGAS, alega que buscou um empréstimo consignado junto ao Banco BMG, mas foi surpreendida com a contratação de um cartão de crédito consignado. Segundo a autora, ela nunca teve a intenção de adquirir um cartão de crédito dessa natureza e afirma que nunca foi informada adequadamente sobre o funcionamento da operação. A apelante contesta ainda a legalidade dos descontos efetuados mensalmente em seu benefício previdenciário, acreditando que tais descontos eram relativos ao pagamento do empréstimo consignado comum.

Em sua contestação, o Banco BMG S.A. defende a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, denominado "BMG Card". O banco alega que o contrato foi celebrado com o consentimento da autora e afirma que todas as condições do produto foram apresentadas claramente. Argumenta que o cliente é responsável por entender as condições e que a contratação do produto segue as normas e regulamentações vigentes, oferecendo, inclusive, canais para esclarecimentos e suporte aos clientes. O Banco argumenta pela improcedência das alegações, afirmando que o produto foi oferecido e contratado em conformidade com a transparência.

O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora. Na sentença, o magistrado reconheceu a existência de uma relação jurídica válida entre as partes, fundada em contrato de cartão de crédito consignado. O juiz observou que o Banco BMG apresentou provas suficientes, incluindo o contrato assinado e comprovantes de saques realizados, indicando que a autora consentiu na operação. A sentença ainda considerou que a autora não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício de consentimento ou irregularidade na contratação. Por consequência, os pedidos de nulidade do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais foram rejeitados.

A apelante, FRANCISCA VIEIRA VIEGAS, interpôs recurso de apelação, reafirmando que foi induzida a erro, pois seu objetivo era contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito. Sustenta que o valor correspondente ao empréstimo nunca foi creditado em sua conta, o que, segundo ela, desconfiguraria a validade do contrato. A autora pleiteia a reforma da sentença e reforça o pedido de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a consequente restituição dos valores descontados indevidamente e uma indenização por danos morais, alegando que a sentença não observou sua condição de vulnerabilidade como consumidora e idosa.

Em contrarrazões, o Banco BMG reiterou a regularidade do contrato e a licitude das práticas adotadas, sustentando que a sentença foi correta ao reconhecer a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes. O banco defende que não houve qualquer violação à boa-fé e que a apelante assinou o contrato de livre e espontânea vontade, plenamente ciente das condições do produto. Solicita, portanto, a manutenção da sentença de primeiro grau, destacando que o contrato de cartão de crédito consignado é regulamentado e não possui irregularidades.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ____ de __________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801089-16.2022.8.14.0090
Apelante: FRANCISCA VIEIRA VIEGAS
Advogado da Apelante: Marcelo Ângelo de Macedo – OAB/MT 6811-B e OAB/PA 18298-A
Apelado: BANCO BMG S.A
Advogado do Apelado: Fernando Moreira Drummond Teixeira – OAB/MG 108.112
Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidos pelo consumidor; decorrente de contrato de cartão de crédito com margem consignável; de modo que se discute o cabimento do BANCO BMG S.A. arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados à autora, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos.

A parte apelante, FRANCISCA VIEIRA VIEGAS, afirma que não requisitou o cartão de crédito com margem consignável, e não reconhece o contrato e as testemunhas que integram o instrumento. Menciona que houve falha na prestação de serviço do banco e no dever de informação ao consumidor.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos da apelante, que dizem respeito à reserva de margem consignável decorrente de contrato para aquisição de cartão de crédito firmado com o Banco Apelado.

Contudo, não obstante a alegação da parte autora, ora recorrente, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário, realizado por meio de cartão de crédito consignável emitido pelo banco BMG fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da autora por meio de sua digital, acompanhada de assinatura de duas testemunhas, e ainda a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, conforme previsto no art. 595 do CC/02, vide contrato no id n. 17004720 - Pág. 1 / 7

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3.
A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público,
salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Além disso, verifica-se que o Banco Apelado demonstra que houve a disponibilidade do valor do empréstimo por meio de documento autorizando o saque da quantia descrita no contrato, conforme id n. 17004720 - Pág. 1 / 7

Dessa forma, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para a autora/apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante (ID N. 17004722 - Pág. 1), não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter os termos da sentença.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2024